Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA DE 2%. REDUÇÃO DAS MULTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são viáveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há omissão no acórdão embargado, pois as questões relacionadas à escrituração fiscal e ao laudo pericial contábil foram analisadas e valoradas. A ausência de escrituração é insuficiente para afastar o regime simplificado de tributação sem a devida formalização do desenquadramento, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.168/2003.
3. Inexiste contradição no julgado, pois o reconhecimento do direito à alíquota reduzida não afastou a exigência de escrituração fiscal, apenas condicionou sua perda ao procedimento administrativo próprio, evitando a aplicação automática da alíquota majorada.
4. A alegada violação ao art. 479 do CPC não se sustenta, pois o acórdão embargado indicou as razões de não ter afastado o regime simplificado, mesmo diante do laudo pericial, exercendo regularmente a valoração da prova.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.